Tribunal: TJES
Processo: 5015045-57.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015045-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIVALDO COELHO COIMBRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA ELEITA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES AINDA NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO
A QUO
. ORDEM DENEGADA.

1. As peças informativas são capazes de induzir à imputação da autoria e da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de porte e posse ilegal de arma de fogo ao paciente, sendo certo que q
uaisquer discussões a respeito da autoria delitiva, a exemplo da origem lícita do dinheiro apreendido, dizem respeito ao mérito da ação penal e não podem ser discutidas de forma aprofundada na via estreita do
habeas corpus
:
AgRg no HC n. 847.295/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023
.

2.
In casu,
a prisão se faz imperiosa para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, pois, apesar de ter sido encontrada pequena quantidade de droga, os elementos circunstanciais evidenciam que havia arma de fogo e munições no local e sugerem que o paciente utilizava não somente seu veículo para atividades ilícitas, como também seu bar, o que potencializa os efeitos deletérios de suas ações. Além disso, os policiais inquiridos esclareceram que o paciente já era investigado pela delegacia pela prática do tráfico de drogas.

3. Além disso
, o paciente ostenta registros criminais, a evidenciar o
periculum libertatis
, sendo imperioso consignar que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

4. Considerando que
as questões relativas à possibilidade de realização de ANPP e à patologia acometida pelo paciente não foram ainda submetidas ao crivo do Juízo Natural da causa, fica esta Corte inviabilizada de se pronunciar sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RIVALDO COELHO COIMBRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06, e nos arts. 12
caput
e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, ressaltando que: i) o dinheiro apreendido provém de atividade lícita; ii) a quantidade de droga encontrada é irrisória; iii) caso venha a ser eventualmente condenado, o paciente fará jus ao regime aberto, não se justificando sua prisão; iv) a conduta do paciente é passível de celebração de acordo de não persecução penal, afastando-se a gravidade concreta; e v) o paciente é portador de leucemia, necessitando de tratamento não suportado pela unidade prisional.

Pede, assim, seja concedida da ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RIVALDO COELHO COIMBRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06, e nos arts. 12
caput
e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, ressaltando que: i) o dinheiro apreendido provém de atividade lícita; ii) a quantidade de droga encontrada é irrisória; iii) caso venha a ser eventualmente condenado, o paciente fará jus ao regime aberto, não se justificando sua prisão; iv) a conduta do paciente é passível de celebração de acordo de não persecução penal, afastando-se a gravidade concreta; e v) o paciente é portador de leucemia, necessitando de tratamento não suportado pela unidade prisional.

Pede, assim, seja concedida da ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o trâmite regular do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, de acordo com a
ata de audiência de custódia,
"policiais Civis em cumprimento de diligências verificaram que havia um bar com as luzes apagadas e diversas pessoas no local. Quando se aproximaram o autuado direcionou-se para a lateral do bar e arremessou algo no telhado e, em seguida, retornou para o grupo. Ao realizar a busca pessoal, ele portava consigo R$275,00 em notas fracionadas, bem como 01 pino de cocaína. Na sacola dispensada ao telhado encontraram um revólver da marca Rossi, calibre 32, municiada com 04 cartuchos sendo um deles picotado. Além disso, efetuaram busca no veículo do autuado e lá havia uma munição intacta calibre .38".

Diferentemente do que sustenta o impetrante, entendo que os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes, uma vez que as peças informativas são capazes de induzir à imputação da autoria e da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de porte e posse ilegal de arma de fogo ao paciente.

Quaisquer discussões a respeito da autoria delitiva, a exemplo da origem lícita do dinheiro apreendido, dizem respeito ao mérito da ação penal e não podem ser discutidas de forma aprofundada na via estreita do
habeas corpus
:
AgRg no HC n. 847.295/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023
.

Por sua vez, a prisão se faz imperiosa para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, pois, apesar de ter sido encontrada pequena quantidade de droga, os elementos circunstanciais evidenciam que havia arma de fogo e munições no local e sugerem que o paciente utilizava não somente seu veículo para atividades ilícitas, como também seu bar, o que potencializa os efeitos deletérios de suas ações. Além disso, os policiais inquiridos esclareceram que o paciente já era investigado pela delegacia pela prática do tráfico de drogas.

Não bastasse isso, conforme consta da ata de audiência de custódia, o paciente ostenta registros criminais, a evidenciar o
periculum libertatis
, sendo imperioso consignar que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Ao menos do que consta das peças acostadas ao
writ
, parece-me que as questões relativas à possibilidade de realização de ANPP e à patologia acometida pelo paciente não foram ainda submetidas ao crivo do Juízo Natural da causa, o que impossibilita que esta Corte se pronuncie sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.

De qualquer sorte, não me parece ser o caso de aplicação do instituto despenalizador mencionado, seja porque o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme já consignado, somente poderá ser realizado pelo Juízo
a quo
após a persecução penal, ou mesmo porque estamos a tratar, em tese, de concurso dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/06, cujas penas mínimas, somadas, ultrapassam o limite de quatro anos para incidência do ANPP.

Ademais, o simples fato de o paciente ser portador de doença grave, o qual, volto a frisar, não foi ainda submetido ao Juízo da causa, não se faz suficiente, por si só, para ensejar a soltura do paciente ou mesmo a possibilidade de cumprimento da prisão em regime domiciliar, porquanto é necessário que fique demonstrada a inviabilidade de que o sistema carcerário preste assistência médica adequada ao tratamento da patologia no interior do estabelecimento prisional, sobre o que não há notícias nos autos. Confira-se:
AgRg nos EDcl no RHC n. 181.927/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023
.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.